Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. RECURSO REPETITIVO - TEMA 971. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO - TEMA 970. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há nulidade na sentença por violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto sua fundamentação é baseada exatamente nas teses estabelecidas no julgamento dos Temas 970 e 971, pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível falar em omissão, contradição ou obscuridade e muito menos em negativa de prestação jurisdicional.
2 - A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
3 - Por conta da ausência de previsão contratual de cláusula penal para o caso de inadimplemento contratual da construtora, deve ser invertida a multa prevista em contrato em favor do consumidor, nos termos do paradigma do recurso repetitivo.
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção de Direito Privado do Tribunal da Cidadania, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Nesse quadro, tendo havido a inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes, em decorrência da tese firmada no Tema 971, não há de se falar em indenização de lucros cessantes e, consequentemente, na cumulação pretendida, haja vista a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.